Tribunal: TJDFT
Processo: 0759811-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PASUS. LEI DISTRITAL No 2.770/2001. LEI DISTRITAL N.o 6.113/2018. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega que a sentença está em desacordo com o Tema 864/STF de Repercussão Gera. Afirma que as Leis de 2012 e 2013 que concederam o reajuste a diversas categorias de servidores públicos, porém, não observaram requisito de prudência e planejamento fiscal. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não há interesse de agir por parte do recorrente, pois, já vem reconhecendo o direito dos servidores à percepção das diferenças salariais pleiteadas em outros processos. Esclarece que seus vencimentos são compostos por uma rubrica, qual seja. “10255PARC. PECUNICIÁRIA L. 2770/2001, que representa um incentivo denominado “PASUS”. É um incentivo pecuniário pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, foi concedido aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados mediante convênio com a Secretaria de Estado de Saúde/DF. A referida parcela foi reajustada por meio da Lei 6.113/2018. Sendo concedido os valores referentes aos anos de 2013 e 2014, porém, em 2015 não foi implantado. Afirma que não há de se falar no Tema 864/STF. Requer a manutenção da sentença.

4. A vantagem, de caráter eventual e precária, foi criada pela Lei Distrital 2.770/2001, concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Saúde. A Lei Distrital 5.179/2013 majorou a vantagem de forma escalonada, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. A parte postula a implantação da parcela de 2015 com o pagamento das diferenças não prescritas, entre setembro 2015 a março 2018

5. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). É indevida, pois, a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, assim como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela autora.

6. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Acrescente-se que a Lei Distrital 6.133/2018, que concedeu novo reajuste para a vantagem em destaque à conta das dotações orçamentárias da SES/DF, apresenta efeitos prospectivos, abarcando, portanto, parcelas posteriores à sua edição.

7. A recorrida não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem. Sentença que se mantém.

8 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.